Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006169-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA CORREA DA SILVA - CPF: 057.334.451-57 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE BAYER DA SILVA - CPF: 036.907.791-11 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1006169-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Larissa Corrêa da Silva e Marcos Alexandre Bayer da Silva

Recorridas:
Decolar.com Ltda. e Latam Airlines Group S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – PANDEMIA MUNDIAL - REEMBOLSO ACEITO PELA CONSUMIDORA E NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MROAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°1006169-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Larissa Corrêa da Silva e Marcos Alexandre Bayer da Silva

Recorridas:
Decolar.com Ltda. e Latam Airlines Group S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Larissa Corrêa da Silva e Marcos Alexandre Bayer da Silva

Ação:
de Indenização por danos morais e materiais

Sentença:
julgou parcialmente procedente e

condenou as recorridas
ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos recorrentes.

Recurso Cível Inominado
(Id.
123726956
)
:
defendeu a falha na prestação do serviço e a existência do dano moral. Requereu a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões por
Latam Airlines Group S.A
(Id.

126470193
)
:
postulou a manutenção da decisão de origem no que tange à improcedência da condenação das recorridas em danos morais e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões por
Decolar.com Ltda
(Id.
126559291
)
:
postulou a manutenção da decisão de origem e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1006169-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Larissa Corrêa da Silva e Marcos Alexandre Bayer da Silva

Recorridos:
Decolar. com Ltda. e Latam Airlines Group S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes comporta provimento.

O conjunto fático revela que os recorrentes compraram passagens aéreas com destino à Fortaleza-CE saindo de Cuiabá-MT
para o período de 22/08/2020 a 30/08/2020, com bagagem de mão inclusa, hospedagem e translado, no valor total de R$ 3.115,00 (três mil cento e quinze reais), via cartão de crédito, n. de reserva 715237114600
. Todavia, em razão da pandemia por COVID-19, foi comunicada sobre o cancelamento do itinerário. Embora tenha aceitado as condições para a restituição dos valores, o prazo proposto para reembolso esgotou sem nenhuma providência.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, a qual se reconheceu o dever de restituição do
valor remanescente de R$ 1.991,94 (mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)
, vez que a alteração unilateral do contrato com o cancelamento da viagem é condição excludente prevista no artigo 2o, § 5o da Lei n.° 14.046/2020, o que abre a possibilidade de pleitear o reembolso, haja vista que o consumidor não é obrigado a aceitar as condições diversas daquelas originalmente firmadas.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Em contraponto, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações do recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO No 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelo recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano material e moral, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023